Tribunal: TJBA
Processo: 8003968-10.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003968-10.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE MARQUES BEZERRA Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. PROVA TÉCNICA CORROBORATIVA. TRAFICANTE NÃO OCASIONAL. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou FELIPE MARQUES BEZERRA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cingindo-se o inconformismo ao acolhimento da nulidade do processo por violação de domicílio e, no mérito, à absolvição, e subsidiariamente ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e redução da pena-base. II. Questão em discussão As questões em discussão envolvem (i) saber se houve violação ao domicílio do Apelante, sem autorização judicial ou flagrante delito, capaz de ensejar a nulidade da prova; (ii) saber se estão comprovadas a autoria e materialidade delitiva; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iiii) saber se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e aplicada dentro dos limites legais. III. Razões de decidir 3. A abordagem policial ocorreu em via pública, em situação de flagrante delito, com posterior entrada em imóvel indicado espontaneamente pelo Acusado, não se configurando violação de domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência dos Tribunais Superiores. 4. A materialidade do delito foi demonstrada por meio de laudos periciais e auto de apreensão, enquanto a autoria foi confirmada por confissão extrajudicial e depoimentos policiais coesos e compatíveis com os demais elementos probatórios. 5. O afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, está justificado pela demonstração de dedicação do Acusado à atividade criminosa, evidenciada pela considerável quantidade de droga apreendida, acompanhada de petrechos utilizados na mercancia e registro de condenação transitada em julgado por crime de homicídio. 6. A pena-base foi fixada em 06 anos e 03 meses, com valoração negativa das circunstâncias do crime, de forma proporcional e fundamentada. Inexistência de atenuantes ou causas de aumento ou diminuição aplicáveis. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 68; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º. Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgRg no HC: 744310 GO 2022/0156666-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003968-10.2023.8.05.0250, da comarca de Simões Filho, nos quais figuram como Apelante FELIPE MARQUES BEZERRA, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, rejeitar a questão preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .